Tribunal: TJES
Processo: 5004819-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. §1º DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no §1º do art. 919 do CPC.

2)
A mera indicação de bens não ampara a almejada concessão de efeito suspensivo, devendo ocorrer a prévia formalização da garantia, por meio de penhora, depósito ou caução.

3)
Ausentes os pressupostos, resta obstada a concessão do efeito suspensivo.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como é cediço, nos termos do §1º do art. 919 do CPC, poderá o juiz – excepcionalmente – conceder efeito suspensivo aos embargos à execução “
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. [...] 1.
Prevê o art. 919, § 1º, do CPC/2015 que o juízo poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo
. [...](AgInt no AREsp n. 1.294.140/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. [...] 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). [...](AgInt no AREsp n. 1.677.447/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. [...] 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. [...] 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. [...] (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020)

Na hipótese, contudo, verifica-se da detida análise do caderno processual, especialmente a citada tabela constante no Id. 16319333, que até o momento somente foram
ofertados
bens (microcomputadores, ventiladores, poltronas, condensador, evaporador, geladeira, dentre outros) inexistindo regular garantia do débito perquirido.

Com efeito, a mera indicação de bens não ampara a almejada concessão de efeito suspensivo, devendo ocorrer a prévia formalização da garantia, por meio de penhora, depósito ou caução, nos termos do prefalado §1º do art. 919 do CPC.

A propósito, certificara a serventia por meio do Id. 16326134: “
não se pode aferir a tempestividade dos presentes Embargos à Execução, pois não existe penhora regular,
apenas oferta de bens
– conforme consta à fl. 9 dos presentes autos
.”

Observa-se ainda que, nos termos do §4º do art. 847 do CPC, em sede de impugnação aos embargos, o agravado expressamente recusou os bens ofertados, nos seguintes termos:

[...] 1) Inobservância da regra insculpida no artigo 11 da LEF, vez que os bens oferecidos se encontram apenas no inc. VII do referido dispositivo legal;

2) Os bens claramente possuem baixa liquidez na hipótese de eventual hasta pública;

3) Inconsistências na relação dos bens, haja vista terem sido relacionados computadores com possível preço de mercado e seus componentes separadamente, assim como licença de softwares;

4) Possibilidade de conflito futuro e postergação de atos expropriatórios em razão do disposto no art. 833, inc. V, do CPC;

5) Inexistência de Auto de Penhora e Avaliação que certifique a existência de tais bens e suas reais condições. (Id. 5430386)

Nesse cenário, escorreita a decisão proferida em primeira instância, a indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de
Município de Marataízes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator